Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705487-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BIONARDO DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIONARDO DE SOUZA BARBOSA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu em parte impugnação para determinar: 1) a aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção monetária e 2) que se aguarde o trânsito em julgado da decisão agravada para que sejam expedidas as requisições de pagamento de pequeno valor. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) Com relação à parcela incontroversa, não é necessário esperar o trânsito em julgado da decisão agravada, pois a matéria encontra-se preclusa (art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC); 2) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; 3) a Lei Distrital 6.618/2020 não é inconstitucional – o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público não tem natureza orçamentária e não gera o aumento de despesa – ou seja: tem natureza processual e a iniciativa parlamentar é legítima; 4) é equivocada a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema no 733 da Repercussão Geral para afastar o que foi decidido no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) e na ADI no 5348, pois a questão daquele julgamento (honorários advocatícios em ações sobre o FGTS) é diversa do presente objeto (correção monetária); 5) a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, e que, portanto, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, mesmo que não requerida, por configurar pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Defendem que, nesses termos, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada; 6) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente”; 7) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 491) que os parâmetros de juros e correção monetária só são aplicáveis durante sua vigência, com aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado; 8) ao julgar o ARE 1.315.252/SP, o STF afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral; 9) diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões anteriormente tomadas; 10) probabilidade do direito e risco de dano de difícil ou impossível reparação, diante da ineficácia do provimento final: os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. (ID 43676703). Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar: 1) a remessa dos autos à contadoria judicial com aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009; 2) que seja dado prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E ou pela parte incontroversa corrigido pela TR; e 3) que seja expedido requisições de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos. Preparo recolhido (ID 43676705). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 44251716). Contrarrazões apresentadas (ID 44870683). As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à possível ilegitimidade passiva do Distrito Federal (ID 45391899). O agravante requereu o prosseguimento do feito (ID 45718117). O agravado alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e requereu o não conhecimento do recurso (ID 46051683). O recurso foi julgado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença teria sido extinto na origem, em razão de decisão proferida no AGI 0706362-05.2023.8.07.0000. O agravante interpôs agravo interno e requereu a reconsideração da decisão agravada e consequente suspensão do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do agravo de instrumento acima mencionado. É o relatório. DECIDO. O art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC prevê a possibilidade de juízo de retratação no agravo interno. No caso, constata-se que o acórdão proferido no AGI 0706362-05.2023.8.07.0000 que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e determinou a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não transitou em julgado: está em fase de análise de embargos de declaração. Assim, não há que se falar em prejudicialidade do agravo de instrumento. Reconsidero a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Em consequência, resta prejudicado o agravo interno. Todavia, a definição sobre a legitimidade passiva do Distrito Federal afeta diretamente o mérito do presente recurso. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Feita essas considerações, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo até que haja o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI 0706362-05.2023.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator